Tribunal: TJDFT
Processo: 0715595-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES. INCÊNDIO. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO E PERIGO CONCRETO DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. O crime de incêndio exige demonstração de dolo direto e perigo concreto à vida, à integridade física ou ao patrimônio de terceiros, nos termos do CP, art. 250.
2. A existência de atos preparatórios, ameaça prévia e impedimento da ação de agentes públicos após o início do incêndio evidenciam a intenção deliberada de produzir o resultado danoso, afastando a tese de culpa.
3. A configuração do crime de resistência pressupõe oposição consciente à execução de ato legal, mediante violência ou grave ameaça, conforme previsto no CP, art. 329.
4. A ausência de prova de reparação espontânea do dano ou de colaboração efetiva impede o reconhecimento da atenuante prevista no CP, art. 65, III, “b”.
5. A pena-base fixada no mínimo legal inviabiliza a redução na segunda fase da dosimetria, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.
6. A causa de aumento prevista no CP, art. 250, §1o, II, “a”, incide quando o incêndio ocorre em imóvel destinado à habitação, expondo terceiros a risco.
7. Recurso conhecido e não provido.